Tribunal: STF
Processo: RHC 270996
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por N S F, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.060.214/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 17.7.2024, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Osasco/SP, no Processo n. 1509902-80.2022.8.26.0405, à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável com prevalência de relações domésticas em continuidade delitiva (e-doc. 9).

3. Em 30.9.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1509902-80.2022.8.26.0405, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:
“Apelação Criminal – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Relatos harmônicos e coerentes da vítima e de seus genitores, corroborando, na íntegra, os fatos descritos na inicial acusatória – Pena e regime incensuráveis – NEGADO PROVIMENTO” (fl.1, e-doc. 12).

Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 22.10.2024 (fl. 6, e-doc. 29).

4. Em 10.12.2025, apontando-se como autoridade coatora o
Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.060.214/SP no Superior Tribunal de Justiça.

Pediu-se a ordem para absolver o recorrente, sob alegação de ausência de provas suficientes para condenação pelo crime a ele imputado, ou, subsidiariamente, revisar a dosimetria da pena imposta, aplicando-se a fração de um oitavo nas circunstâncias judiciais consideradas negativas na primeira fase da dosimetria da pena (e-doc. 3).
 
5. Em 16.12.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.060.214/SP
(e-doc. 40), e, na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, a Sexta Turma não conheceu do agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a impossibilidade de processamento conjunto de recurso e habeas corpus  apresentados contra o mesmo ato jurisdicional. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 56).
 
6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a genitora da [vítima] foi incisiva em dizer que viu mensagens no celular da filha [sobre] (...) os fatos ocorridos. Indaga por que “não apresentou o aparelho quando [esteve] presente na Delegacia de Polícia (...) [e] por que não se tomou a termo o depoimento da amiga da menor” (fl. 8, e-doc. 62).
 
Salienta que não houve testemunha “que apresentou informações desfavoráveis ao acusado no sentido de que ele é uma pessoa perigosa, ou assediador. Imperioso esclarecer, que a versão da vítima restou completamente isolada nos autos, inclusive, totalmente destacada da versão que [V], testemunha de acusação, apresentou, ou seja, não está amparada em nenhum sustentáculo crível” (fl. 8, e-doc. 62).
 
Argumenta que “apresentou uma versão segura e firme, firmada em provas robustas e em testemunhas fidedignas e que comprovaram, que a verdade está no que ele apresentou nos autos, inclusive a esposa dele na época dos fatos, que foi categórica em informar que a vítima não ficava sozinha com o Recorrente, a não ser uma única vez, o que não sustenta de forma nenhuma a palavra da vítima” (fl. 9, e-doc. 62).
 
Sustenta que o Ministério Público não se esforçou “em trazer provas concretas aos autos, contentando-se apenas com a palavra totalmente controvertida da vítima e de testemunhas de ouvir dizer, que não foi amparada por nenhuma prova, nem mesmo a juntada do aparelho em que as mensagens supostamente estavam. No caso concreto, deve ser aplicada a teoria da perda da chance probatória, pois a prova foi negligenciada” (fl. 9, e-doc. 62).

Assevera que, quanto à dosimetria da pena imposta, “precisa ser revista, (...) porque a culpabilidade, (...) a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, (...) as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie dos delitos imputados. A posição atual do Superior Tribunal de Justiça fixou a fração de 1/8 (um oitavo) como vetor de aumento para cada circunstância judicial desfavorável” (fl. 11, e-doc. 62).

Estes os pedidos:
“(...) Ao final, requer o conhecimento e provimento da presente impetração para reconhecer a ilegalidade praticada pela autoridade coatora em condenar o Recorrente sem que provas essenciais fossem apresentadas, não admitidas na origem; 
Requer ainda seja expedido alvará de soltura como medida de inteira justiça” (fl. 13, e-doc. 62).

O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
 
8. O acórdão de Apelação Criminal n. 1509902-80.2022.8.26.0405 transitou em julgado para o recorrente em 22.10.2024 (fl. 6, e-doc. 29), antes de o Habeas Corpus n. 1.060.214/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.12.2025 (e-doc. 2).
 
Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.217-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. (...)
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 261.089-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.10.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)
4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 
5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)
6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

10. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável com prevalência de relações domésticas em continuidade delitiva, nestes termos:
“Trata-se de ação penal na qual N. de S. F. foi denunciado como incurso no artigo 217-A, caput, c.c. artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71 do Código Penal.
Narrou a denúncia (fls. 131/132) que, entre os anos de 2012 e 2015, (...) nesta cidade e comarca de Osasco, N. de S. F., qualificado à fl. 66, por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, modo e lugar, praticou atos libidinosos com a vítima C. D. A. D. N., com apenas seis anos à época dos fatos. Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado e a tia da vítima eram casados e residiam no mesmo terreno que ela, mas em casas separadas. A vítima, por sua vez, frequentemente visitava a tia em sua casa.
Ocorre que, durante as visitas, valendo-se da ausência de sua esposa ou até mesmo enquanto ela estava em casa, mas ocupada com outros afazeres, o denunciado, por diversas vezes, tirou as roupas da vítima, passou as mãos pelo corpo dela, notadamente em suas partes íntimas, bem como a obrigou a colocar as mãos em seu pênis. Em outras ocasiões, o denunciado também se despiu e beijou a vítima na boca.
Os atos libidinosos repetiram-se com frequência, sempre conforme o mesmo modus operandi, até que a vítima completasse nove anos. A vítima nunca havia relatado os abusos a ninguém, pois temia as consequências da notícia para os familiares. Contudo, no dia 02 de setembro de 2022, a vítima contou os fatos para uma amiga por meio de mensagem, a qual, por acaso, foi lida por sua genitora, que a questionou sobre o ocorrido e, então, tomou conhecimento dos atos libidinosos praticados.
Diante disso, a genitora da vítima indagou o denunciado, o qual respondeu: ‘ela não era tão criança’; ‘não fiz nada demais, pegava ela e colocava de costas pra mim’.
Em sede policial, o denunciado negou a prática delitiva. (...)
A materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas para além de qualquer dúvida razoável, notadamente pelas provas produzidas na fase inquisitiva e em Juízo. (...)
A vítima relatou em seu depoimento especial que a caminho da residência de sua tia, foi vítima de atos libidinosos por parte do acusado desde os seis até os nove anos de idade. Segundo ela, o réu tocava suas partes íntimas e a induzia a tocar as dele. Esses episódios ocorreram mais de dez vezes. Os eventos aconteciam na casa da tia, onde apenas eles três se encontravam e, aproveitando-se dos momentos em que a tia se ausentava para preparar pipoca ou tomar banho, o réu cometia os atos no quarto. Disse que revelou a situação para uma amiga através de mensagens, que foram posteriormente visualizadas por sua genitora. Após conversa entre elas e a mãe da depoente, os fatos vieram à tona. Nas mensagens, expressou que não suportava estar no mesmo ambiente que o marido de sua tia, detalhando que ele chegou a remover suas vestimentas e a tocar-lhe ao menos dez vezes sem roupas, e também se despiu. Afirmou foi coagida a tocar nas partes íntimas dele, mas não houve tentativa de sexo oral ou penetração. A depoente mencionou que o réu costumava beijá-la na boca e lhe dava presentes, como uma bolsa escolar desejada por ela, sem usar ameaças. (...) Questionada sobre a presença da tia durante os abusos, afirmou que ela nunca percebeu os atos, pois eram cometidos silenciosamente. Esclareceu que não buscou auxílio durante os três anos de abuso por temor de causar uma separação que deixaria sua tia sozinha ou afetaria a saúde de sua avó idosa e hipertensa. (...) O réu manipulava a situação, sugerindo que qualquer problema no casamento resultaria na solidão da tia, visto que ela não tinha filhos. (...)
A testemunha V. de A. S. do A.D., genitora da vítima, relatou que, na data dos fatos, ao verificar o telefone celular, constatou que sua filha de 15 (quinze) anos enviara mensagens para uma amiga. Nessas mensagens, a jovem expressava que seu tio ‘negão’ a importunava, e que ela temia revelar os fatos por preocupação de que algo ruim ocorresse e sua tia ficasse desamparada. Após ler as mensagens, a declarante convocou sua filha para um diálogo, momento em que a adolescente relatou que o réu, marido de sua tia, tocava-lhe as partes íntimas. A filha também havia confidenciado à prima [S] que o réu a induzia a tocar nas partes íntimas dele. Não pode afirmar se atos mais graves foram perpetrados contra sua filha. Ao ser confrontado sobre os fatos, o réu respondeu que a vítima já era grande e depois negou, dizendo que somente pegava ela, sentava no colo e a abraçava por trás. O réu ainda disse que a culpa era da vítima, que se insinuava. (...)
A testemunha I. de A. S. F., em seu depoimento, destacou que é casada com o réu, que abandonou o lar após os incidentes discutidos terem vindo à luz. Disse que viveu com o réu durante todos os dezessete anos de casamento. O casal morava em uma propriedade compartilhada com outros parentes, incluindo a vítima e sua mãe [V]. (...) Alegou que costumava chamar a sobrinha para desfrutar dos doces, bolos e pipocas que preparava. Geralmente o réu estava em casa nessas ocasiões. (...) Enquanto cozinhava, mantinha a vítima por perto na cozinha, então a menina nunca ficava sozinha com o réu. No entanto, houve uma ocasião em que o réu ficou a sós com a vítima, enquanto a depoente tomava banho. (...) Nunca notou nenhum comportamento excessivamente carinhoso do réu em relação à vítima. (...) Disse que na noite de 02/09/2022, [V] foi até sua casa para confrontar o réu sobre se ele havia abusado da vítima. O réu tentou se defender dizendo que ‘a menina se insinuava’. Após tomar conhecimento dos fatos, optou por terminar seu casamento com o réu. (...) Escolheu não se aprofundar nos detalhes dos abusos cometidos pelo réu e decidiu não questionar a sobrinha sobre o ocorrido.
A testemunha A. do A. D., genitor da vítima, relatou que não presenciou os fatos e foi sua esposa quem os relatou. Então, assim que tomou conhecimento do ocorrido, foi conversar com o réu, o qual atribuiu a culpa por seus atos à vítima. (...) Esclareceu que a filha nunca voltou atrás. Por fim, asseverou que em nenhum momento o réu negou os fatos. (...)
[P]or ser, em regra, a única prova, o relato da vítima deve apresentar tanto coerência interna quanto externa. Relativamente à coerência interna o relato deve ser linear, portanto, coerente, com poucas inconsistências, desde o primeiro momento que a vítima apresentou sua versão, o que é claro no que tange aos atos libidinosos, até porque, a partir desta linearidade, é possível verificar qual fato realmente aconteceu e qual fato, por outro lado, foi introduzido no discurso – post facto –, eis que a memória, frise-se, não funciona como uma máquina fotográfica que registra determinado momento, mas sim funciona como um filme, no qual há construções e desconstruções, fatos estes que devem ser valorados pelo Magistrado. (...)
Verifica-se que a vítima prestou seu depoimento em Juízo de forma linear e consistente com os demais elementos de prova colhidos tanto na fase de inquérito policial, quanto na fase judicial. O depoimento da vítima, em Juízo, se mostrou coerente se comparado ao que foi relatado por ela quando da realização do exame sexológico
(fls. 28/30) e ao relato inicial de sua genitora quando do registro do boletim de ocorrência (fls. 07). A vítima foi categórica quanto à dinâmica dos fatos e a descrição dos atos libidinosos praticados pelo réu, como por exemplo, o ato do acusado de passar as mãos em suas partes íntimas e forçá-la a tocar o órgão genital dele.
Além da coerência interna, constatou-se que o relato da vítima foi corroborado pelo depoimento de outras testemunhas para quem contou sobre os fatos (sua genitora e sua prima [S]).
Nesse mesmo contexto, deve-se consignar que a ex-esposa do acusado, também ouvida em juízo, se lembrou de uma ocasião em que a vítima realmente teria ficado sozinha na presença do réu, enquanto tomava banho, confirmando também o relato da ofendida no sentido de que os atos eram sempre praticados nos momentos em que a vítima se encontrava sozinha com o acusado.
Ainda, há que se mencionar que os depoimentos de algumas testemunhas ouvidas em juízo apontaram uma mudança no comportamento da vítima, demonstrando certo incômodo e até certa repugnância dela em relação ao réu, o que também se alinha ao seu relato sobre os fatos.
No mais, é importante ressaltar que mais de uma testemunha ouvida, inclusive a ex-esposa do acusado, disse que o réu não teria negado a prática dos fatos quando confrontado pelos familiares da vítima, bem como teria atribuído sua conduta a comportamentos da própria ofendida, muito embora, em juízo, o réu tenha negado a prática delitiva. (...)
Assim, diante de todos os elementos colhidos nos autos, verificou-se a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, tendo em vista que os fatos se iniciaram quando a vítima tinha 06 anos de idade.
No que tange ao crime continuado, importante anotar que, dos 06 aos 09 anos, em que pese a vítima tenha alegado que os abusos aconteceram em mais de dez oportunidades diversas, sendo, assim, possível identificar mais de uma repetição ao se referir aos fatos, esse número de vezes, especificamente, não restou corroborado por outros elementos probatórios. Nessa lógica, a continuidade delitiva se impõe no grau mínimo de 1/6 até porque, havendo dúvida acerca da quantidade de repetições, esta deve militar em favor do acusado”
(fls. 1-15, e-doc. 9).

11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, com estas razões:

“A autoria atribuída ao réu foi seguramente demonstrada nos autos, em especial pela narrativa da ofendida, por meio de depoimento especial, e que restou corroborada pelos depoimentos de seus genitores. Nesse aspecto, importante consignar que esta Câmara procura prestigiar a palavra da vítima nos crimes sexuais, mormente porque cometidos na clandestinidade, como na espécie. (...)
A vítima silenciou a respeito dos abusos durante todo esse tempo por temor, sendo certo que somente foram revelados por acaso, quando a sua genitora teve acesso às mensagens trocadas pela filha com uma amiga, confidenciando o ocorrido. Não se extrai dos autos nenhuma evidência de que a vítima tenha fantasiado os fatos. Os relatos são dignos de credibilidade, até porque, sem significativas alterações, sempre manteve a mesma versão.
De outro lado, a negativa do acusado restou isolada no conjunto fático-probatório, sendo veementemente rechaçada pelos demais elementos de convicção coligidos. (...)
A pena não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no piso legal, incidindo os acréscimos de 1/6 por força do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, de 1/2 pela incidência do artigo 226, II, do Código Penal, e, por fim, de 1/6 pela continuidade delitiva, ou seja, na fração mínima.
Inalterável o regime mais rígido, tendo em vista a quantidade de pena imposta” (fls. 4-5, e-doc. 12).

12. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.060.214/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, ratificado pela Sexta Turma no julgamento do agravo regimental, decidiu-se:
“O exame dos autos e a consulta aos sistemas processuais indicam que o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente ao agravo em recurso especial interposto contra o acórdão que apreciou a apelação, que por sua vez impugnou a sentença proferida na ação penal. 
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recurso e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo. (...)
Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante apta a permitir a concessão da ordem de ofício, consoante se constata da idônea fundamentação do acórdão impugnado, ao consignar a existência de prova suficiente da autoria e materialidade delitivas, bem como a regularidade da pena aplicada” (fls. 1-2, e-doc. 40).
 
13. Na espécie, o juízo sentenciante assentou que “a vítima prestou seu depoimento em Juízo de forma linear e consistente com os demais elementos de prova colhidos tanto na fase de inquérito policial, quanto na fase judicial. O depoimento da vítima, em Juízo, se mostrou coerente se comparado ao que foi relatado por ela quando da realização do exame sexológico e ao relato inicial de sua genitora quando do registro do boletim de ocorrência. A vítima foi categórica quanto à dinâmica dos fatos e a descrição dos atos libidinosos praticados pelo réu, como por exemplo, o ato do acusado de passar as mãos em suas partes íntimas e forçá-la a tocar o órgão genital dele” (fls. 13-14, e-doc. 9).

Fundamentou-se que “o relato da vítima foi corroborado pelo depoimento de outras testemunhas para quem contou sobre os fatos (sua genitora e sua prima [S])” (fl. 14, e-doc. 9).

O juízo de primeira instância ainda destacou que “mais de uma testemunha ouvida, inclusive a ex-esposa do acusado, disse que o réu não teria negado a prática dos fatos quando confrontado pelos familiares da vítima, bem como teria atribuído sua conduta a comportamentos da própria ofendida, muito embora, em juízo, o réu tenha negado a prática delitiva” (fl. 14, e-doc. 9).
No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou que “a autoria atribuída ao réu foi seguramente demonstrada nos autos, em especial pela narrativa da ofendida, por meio de depoimento especial, e que restou corroborada pelos depoimentos de seus genitores” (fl. 4, e-doc. 12).

Concluiu-se que “a vítima silenciou a respeito dos abusos durante todo esse tempo por temor, sendo certo que somente foram revelados por acaso, quando a sua genitora teve acesso às mensagens trocadas pela filha com uma amiga, confidenciando o ocorrido. Não se extrai dos autos nenhuma evidência de que a vítima tenha fantasiado os fatos. Os relatos são dignos de credibilidade, até porque, sem significativas alterações, sempre manteve a mesma versão” (fl. 4,
e-doc. 12).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, quanto à alegação de inexistência de provas suficientes para condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 
2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 
4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a
conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

14. Quanto ao pedido subsidiário, de revisão da pena imposta, com aplicação da fração de um sexto nas circunstâncias judiciais consideradas negativas na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeira instância assentou que, “na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão, uma vez que não se vislumbra reprovabilidade de conduta que indique maior merecimento de pena, eis que a dinâmica fática não ultrapassou os limites do tipo penal” (fl. 16, e-doc. 9).

O juízo sentenciante aplicou o acréscimo de 1/6 na dosimetria da pena apenas na segunda fase, “em razão da incidência da agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, uma vez que o réu se prevaleceu das relações domésticas para a prática do crime” (fl. 16, e-doc. 9).

Na terceira fase da dosimetria, aumentou-se “a pena em metade (1/2), em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o acusado era tio da vítima, perfazendo-se o total da pena em 14 (quatorze) anos de reclusão. Também em razão da continuidade delitiva, aumento a pena em 1/6, o que perfaz, em definitivo 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão” (fl. 16, e-doc. 19).

Na apelação criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou que “a pena-base foi fixada no piso legal, incidindo os acréscimos de 1/6 por força do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, de 1/2 pela incidência do artigo 226, II, do Código Penal, e, por fim, de 1/6 pela continuidade delitiva, ou seja, na fração mínima” (fl. 5, e-doc. 12).

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC
n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; e RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. (...) TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)
3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 239.409-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Nulidade. Dosimetria da pena. Supressão de instâncias. Reexame de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. (...)
4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de